Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-30.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702507-30.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: W. D. S. B. EMBARGADO: A. C. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. D. R. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por W. D. S. B. (Id 77745116) contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 76336710) que não conheceu da apelação por ele interposta por deserção. Sem contrarrazões (Id 78050155). Manifestação do parquet pelo não conhecimento dos aclaratórios por intempestividade (Id 79142722). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porquanto fora interposto de forma intempestiva. Senão vejamos. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. É sabido que os embargos de declaração devem opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato judicial embargado, nos termos do previsto no art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC. Segundo certificado no Id 76933884, a decisão foi disponibilizada no DJe em 1/10/2025 e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 2/10/2025. Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 3/10/2025 (sexta-feira). Desse modo, o termo final do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição dos embargos de declaração foi o dia 10/10/2025 (sexta-feira). Dentro desse quadro, verificando-se que os aclaratórios foram protocolizados somente em 23/10/2025 (Id 77745116), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo legalmente previsto. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.023, caput, e art. 1.003, § 5o, CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, pois que intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 28 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora